Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709306-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO RECORRIDOS: CLÍNICA POP AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA - ME, PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO FILHO, PEDRO OSMAR FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. MORA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível em que a exequente busca a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor integral depositado em juízo, no período entre o depósito e o efetivo levantamento. 2. O depósito integral do valor devido em juízo no cumprimento de sentença elide a mora do devedor, cuja quantia passa a receber correção monetária e juros segundo os critérios da instituição financeira. 2. Ademais, com relação à correção monetária, nos termos da Súmula 179 do STJ, “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”. 3. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 395 e 401, inciso I, todos do Código Civil, asseverando que o depósito judicial não pode ser considerado pagamento voluntário de obrigação, especialmente quando o intuito dos recorridos nunca foi liberar o valor a favor da recorrente. Afirma que, para fins de cálculo dos acréscimos legais, deve ser levado em consideração que os valores não foram disponibilizados à recorrente. Acrescenta que o simples depósito não ilide a mora; c) artigos 904, inciso I, e 906, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que, se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores, uma vez que depósito judicial não é considerado pagamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o tema 677 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.820.963/SP). Ao final, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 49215233). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 394, 395 e 401, inciso I, todos do Código Civil, 904, inciso I, e 906, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 49215233). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025